Tribunal: STF
Processo: HC 246610
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Admar Gonzaga Neto e outro, em favor de Fábio da Rosa Albino, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC927.641/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “ÁBIO DA ROSA ALBINO, condenado condenado ao cumprimento de 1 ano de reclusão no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e ao pagamento de multa, como incurso no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que não conheceu do pedido de revisão criminal ajuizado naquela Corte. 



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta que o estabelecimento comercial do paciente localizava-se em área mista e que a Polícia Militar Ambiental realizou medições dos ruídos sonoros, sem a devida capacitação técnica para operar o aparelho decibelímetro e sem qualquer informação a aferição/calibração do referido equipamento. Além de não ter sido realizado qualquer exame pericial da suposta poluição sonora. No particular, aponta que a medição foi de 57,3 dB e de 57dB, enquanto o limite para o local seria de 55 dB de acordo com a NBR 10.151. 



    Afirma ainda que a Lei Municipal n. 483/2006 de Balneário Gaivota estabelece limites à emissão de ruídos superiores (60 dB) aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.151 (55 dB), desse modo, entende que não agiu com dolo, pois não tinha como saber que a lei municipal era inválida. Aduzindo não ser possível considerar a conduta típica por ausência do elemento subjetivo. 



    Nesse sentido, defende que (12): 



    Em se tratando, pois, da modalidade culposa, a pena aplicada pelo Acórdão atacado deve ser diminuída ao patamar expressamente previsto no §1º do art. 54 da Lei nº 9.605/98 - detenção, de seis meses a um ano, e multa – sob pena de contrariar o texto expresso do referido dispositivo legal e do disposto no art. 18, inciso II e art. 20, §1º do Código Penal. Com o reenquadramento jurídico dos fatos para reconhecimento da conduta do paciente como sendo na modalidade culposa prevista no §1º do art. 54 da Lei nº 9.605/98 –e consequente readequação para a pena de detenção, de seis meses a um ano, e multa –requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    Subsidiariamente, caso não se reconheça a conduta culposa do paciente, pugna pelo reenquadramento da conduta para contravenção penal prevista no art. 42, II, da Lei de Contravenções Penais. 



    Além disso, aponta ainda que a denúncia é inepta, pois não descreveu qual teria sido a conduta personalíssima do paciente para produzir o resultado descrito no tipo penal. Entende que o condenado foi denunciado apenas por ser sócio administrador da empresa. 



    Requer concessão da ordem para (fl. 28): a) o consequente reenquadramento da condenação do paciente na conduta culposa prevista no §1º do art. 54 da Lei de Crimes Ambientais –com a readequação para a pena de detenção, de seis meses a um ano, e multa –, além do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, tendo em vista o disposto no inciso VI do art. 109 do Código Penal; ou, ainda, quando não acatada a tese principal, b) o consequente reenquadramento da condenação do paciente na contravenção penal prevista no art. 42, inciso II da Lei de Contravenções Penais –e consequente readequação para a pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa –, além do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, tendo em vista o disposto no inciso VI do art. 109 do Código Penal; ou, c) a absolvição do paciente por ausência de prova da materialidade para a configuração do crime do art. 54, da Lei n. 9.605/98;ou, d) a declaração de nulidade da denúncia por ser inepta e, consequentemente, da sentença condenatória, eis que ausentes os indícios de autoria, com a devida absolvição do paciente.



    A ordem foi denegada em 23.9.2024. Dois dias depois, o impetrante veio a esta Corte e o paciente interpôs agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa requer “a concessão de liminar, a fim de suspender os efeitos do acórdão condenatório, e posteriormente pela concessão do habeas corpus, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal, derivado da decisão do eg. Superior Tribunal de Justiça, que manteve o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Por conseguinte, pela nulidade do feito, tendo em vista a violações aos dispositivos constitucionais mencionados.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Verifico, inicialmente, que o agravo regimental está pendente de julgamento, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque se está diante de sentença condenatória já transitada em julgado.



    Por fim, quanto à alegação de urgência em razão das eleições, não verifico plausibilidade no pedido de suspensão dos efeitos da condenação. E mais: “O mesmo se diga em relação à autoria (imputação objetiva), a qual não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. De fato, "[n]o seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância" (AgRg no HC n. 400.382/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/6/2017).”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente